Tribunal: TJSP
Processo: 2157425-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157425-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LELIA PONTES DOS SANTOS (INVENTARIANTE), MARCUS VINICIUS LAUR e
ROBERTO LAUR (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157425-61.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18424 - S
Agravo de Instrumento no 2157425-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LELIA PONTES DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS LAUR E ROBERTO
LAUR
AGRAVADO: O JUÍZO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18424
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento do
pleito de cumulação do procedimento com o pedido de
reconhecimento de união estável – Reconsideração da
decisão recorrida – Perda do objeto – Recurso
prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso de inventário indeferiu o pleito de cumulação do
procedimento com o pedido de reconhecimento de união estável objetivando, em
resumo, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em suma, no
cabimento da medida diante da inexistência de prejuízo.
Tempestivo, preparado, concedido o efeito ativo, não
sobreveio contraminuta.
Na espécie houve a perda do objeto do presente
agravo em razão da reconsideração da decisão agravada, conforme pág. 45 dos
autos principais, ficando prejudicadas as teses articuladas.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator